Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-26.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXAURIMENTO DO PRAZO DA PENALIDADE QUE NÃO IMPLICA PERDA AUTOMÁTICA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos de ato administrativo que determinou a suspensão temporária das atividades da agravante.
2. A agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea (art. 489, §1o, III e IV, do CPC); (ii) inexistência de dolo ou culpa diante de fraude sofisticada; (iii) nulidade do processo administrativo por reclassificação da conduta sem nova oportunidade de defesa; (iv) desproporcionalidade da penalidade.
3. Requer, no mérito, a reforma da decisão para concessão da tutela, com suspensão do ato sancionador.
4. Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, invocando a presunção de legitimidade do ato administrativo e, ainda, apontando que a penalidade possuía termo final em 26/03/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar se a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser reformada, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ato administrativo impugnado é dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, o que impõe à parte o ônus de demonstrar, de forma clara e consistente, a plausibilidade da ilegalidade alegada.
7. No caso, embora a agravante apresente tese juridicamente relevante, especialmente quanto à alegada sofisticação da fraude e ausência de dolo, não se evidencia, neste momento, a probabilidade qualificada do direito.
8. A alegação de que a irregularidade seria indetectável não conduz automaticamente à exclusão da responsabilidade administrativa, sobretudo considerando a natureza da atividade desempenhada pela agravante, que envolve dever técnico especializado.
9. As contrarrazões indicam que a penalidade foi aplicada com base em normas específicas do setor e em constatações técnicas de irregularidades no veículo vistoriado, o que reforça, em juízo inicial, a higidez do ato administrativo.
10. A alegada nulidade do processo administrativo por reclassificação da conduta não se apresenta, de plano, evidente, inexistindo demonstração imediata de prejuízo ao contraditório.
11. Também não se verifica, nesta fase, desproporcionalidade manifesta da sanção aplicada que autorize a intervenção liminar do Poder Judiciário.
12. Quanto à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, não há violação ao art. 489, §1o, III e IV, do CPC, pois a decisão agravada, embora concisa, expôs adequadamente a ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato.
13. A eventual similitude de redação com outras decisões não compromete sua validade, desde que haja pertinência entre a motivação adotada e o caso concreto, como se verifica na hipótese.
14. Registre-se, por oportuno, que o prazo da penalidade administrativa se exauriu em 26/03/2026. Todavia, tal circunstância não conduz, por si só, à perda do objeto do presente agravo, pois o controle recursal incide sobre a correção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, considerada a situação fática e jurídica então existente.
12. Ainda assim, o exaurimento da sanção reforça a conclusão de que não se evidenciava, à época, situação de ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção judicial imediata.
13. Nesse contexto, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.